Tribunal: STF
Processo: RE 108663
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES.
INACEITO O LAUDO PERICIAL, PODE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM
CONFORMIDADE COM A SENTENÇA, DETERMINAR QUE A APURAÇÃO DAS PERDAS E
DANOS E DOS LUCROS CESSANTES SE FAÇA NA EXECUÇÃO, PODENDO,
ENTRETANTO, DE LOGO FIXAR OS CRITÉRIOS E LIMITES A SEREM ATENDIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
NA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, SE A APURAÇÃO
DO 'QUANTUM' A SER PAGO TOMAR COMO PONTO DATA ANTERIOR A DA
VIGENCIA DA LEI N. 6.899-81, A CORREÇÃO MONETÁRIA HÁ DE INCIDIR
A PARTIR DE TAL MOMENTO E NÃO SOMENTE DA DATA DA VIGENCIA DA LEI
REFERIDA. A LEI 6.899-81 AMPLIOU AS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM PREJUDICAR AQUELAS HIPÓTESES EM QUE
A CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ ERA AUTORIZADA EXPRESSAMENTE POR LEI OU
AQUELAS EM QUE A JURISPRUDÊNCIA JÁ A ADMITIA.
PRECEDENTES.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
INAPRECIAVEL O ITEM REFERENTE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, SE,
SOFRENDO ELE OBICE REGIMENTAL (ART. 325, VII, DO RI/STF, QUER DAS
EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO DISPOSITIVO REGIMENTAL.